Tribunal: STF
Processo: RHC 238122
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o habeas corpus, nos autos do HC 883.143/BA.



    O recorrente narra (eDOC 26) que em 15.9.2023, ocorreu a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente e em 9.10.2023, foi decretada sua prisão temporária, para os fins de investigação deflagrada para apurar um crime de homicídio.



    Alega que “demanda-se a análise parcial deste, pois, a ausência dos pressupostos legais ´´periculum in libertatis`` e ´´fummus comissi delicti´´ é o que caracteriza a evidente ofensa a liberdade do ora paciente com a decretação ilegal da prisão temporária em seu desfavor”.(p.4)



    Afirma que o Juízo não conseguiu demonstrar de modo minimante plausível a presença dos pressupostos legais autorizadores do acautelamento temporário. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão temporária decretada ou, subsidiariamente, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo desprovimento. (eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Transcrevo excerto da decisão que decretou a prisão temporária (eDOC 5):



    “À Constituição da República de 1988 (CF), apesar de estabelecer a presunção de não culpa ou inocência, autoriza a prisão temporária (prisão cautelar, provisória e não definitiva), sempre em caráter excepcional e instrumental, para os casos de comprovada necessidade (artigo 5º, LIV, LVII, LXI, LXI, LXV e LXVI da CF). 



    Em função disso, entende-se que a prisão temporária, ao lado da prisão em flagrante e da prisão preventiva, configura uma das modalidades de prisão cautelar. Ela ostenta natureza pré-processual e tem a finalidade de assegurar o resultado útil da investigação criminal. 



    [...]



    Neste ponto, cabe registrar recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da Lei n. 7.960/89. 



    Conforme apontado no Parecer do Ministério Público (ID 185229542), o STF, julgando conjuntamente as duas ações - ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. 



    Em outras palavras, o STF afirmou que a prisão temporária é constitucional, mas desde que siga os critérios de interpretação fixados pela Corte. Segundo o entendimento da Suprema Corte, a decretação da prisão temporária somente é cabível quando: 



    [...]



    In casu, constata-se: 



    (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; 



    Trata-se de medida que visa assegurar os interesses da investigação policial, os quais podem ser prejudicados com a liberdade dos acusados (periculum libertatis), haja vista os fortes indícios de autoria e probabilidades apuradas e demonstradas pela Autoridade Policial. 



    (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; 



    Segundo depoimentos colhidos, os representados são apontados como autores do crime que ceifou a vida da vítima. 



    Saliente-se, ainda, que, aparentemente, o crime foi cometido sem que a vítima tivesse chance de defesa, executado por emboscada e conforme o curso da investigação indica. 



    Ademais, os depoimentos dignos de aceitação de indícios mínimos de autoria e materialidade do crime capitulado no art. 121, 8 2º, inc. IV do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade pode chegar a 30 anos de reclusão. 



    (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 



    [...]



    Resta devidamente preenchido o requisito da contemporaneidade, considerando a subsistência da situação de risco. 



    (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e 



    À respeito, vale lembrar que: 



    O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal. (RHC 144.813/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) 



    (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Resta evidente que a própria natureza do delito e às circunstâncias apontadas pela Autoridade Policial inviabilizam a instituição de medidas cautelares diversas. 



    No caso dos autos, pelos documentos, informações e depoimentos atrelados à representação da custódia temporária, verifica-se que está presente a hipótese prevista no art. 1º, |, III “a”, da referida lei, ou seja, que há fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado em corroboração ao entendimento do Ministério Público, por restarem presentes indícios fortes de autoria e materialidade delitiva. 



    Ressalte-se que o preso temporário não é preso porque é culpado ou porque pode praticar outros delitos, mas porque pode efetivamente prejudicar o andamento do processo investigatório e o seu resultado. 



    Ademais, deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos (art. 3º) e, decorrido o prazo de trinta dias para o caso de crimes hediondos (art. 2º, $3º, da Lei 8.072/90), deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo em caso de decretação de prisão preventiva (art. 2º, 87º), ou prorrogação da prisão temporária, tudo sob pena de incidir a autoridade responsável no crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019, art. 12). 



    Pelo exposto, atendendo aos pedidos formulados pela Autoridade Policial, com manifestação favorável do Ministério Público e considerando a medida extremamente necessária ao deslinde dos fatos, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de JAELSON DA SILVA CARVALHO, qualificado, pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 2º, da Lei 7.960/89, c/c art. 2º, 8 4º, Lei 8.072/90, nos seguintes termos: (...)” 



    O recorrente teve sua prisão decretada em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento no homicídio, bem como pela imprescindibilidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial. 



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão temporária decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente